Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO AO RECORRENTE VENCEDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida vencedora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora. Requer, a integração do julgado para sanar omissão quanto ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
IV – In casu, o julgado reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sem condenação em honorários e custas.
V. Desta forma, verifica-se que não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, na dicção do art. 55, Lei no 9.099/95, estes devem ser pagos pelo recorrente vencido, o que não é o caso dos autos, tratando-se de recorrente vencedor.
VI. Embargos conhecidos e não providos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.